Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-43.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004086-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ORTEMI MARIA BATISTA DA ROCHA - CPF: 522.657.571-87 (AGRAVANTE), A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL - CNPJ: 41.001.558/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S): ORTEMI MARIA BATISTA DA ROCHA

AGRAVADO(S): A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por segurada do INSS contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em folha de pagamento, supostamente decorrentes de contratação indevida com associação previdenciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção dos descontos mensais alegadamente indevidos.

III. Razões de decidir

3. A ausência de imediata reação à cobrança, iniciada em janeiro de 2023, enfraquece a alegação de risco iminente e irreparável.

4. O valor descontado (R$ 49,42) não possui magnitude suficiente, nesta fase de cognição sumária, para comprometer o sustento da agravante, não sendo evidenciado risco concreto ou dano irreparável.

5. A jurisprudência do TJMT tem rechaçado a concessão de tutela provisória em casos análogos, nos quais não se constata iminência
de lesão grave, tampouco nulidade manifesta do contrato questionado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A demora na impugnação de descontos em folha de pagamento e o valor reduzido da quantia descontada afastam, em sede de cognição sumária, a caracterização do
periculum in mora
exigido para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC."

"2. A tutela de urgência para suspensão de descontos mensais só é cabível quando demonstrado risco concreto de dano grave ou irreparável à subsistência da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2022; TJMT, AI nº 1008050-88.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.09.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Rec
urso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
ORTEMI MARIA BATISTA DA ROCHA
, contra decisão interlocutória (ID. 181529556 –
autos de origem PJE 1000269-59.2025.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido liminar para determinar suspensão dos descontos em folha de pagamento da requerente.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a verossimilhança do direito é evidente, uma vez que a pretensão da Agravante visa a proteção de uma norma de Direito Fundamental, dado que se trata de situações recorrentes entre os segurados do INSS, e os fatos apresentados são respaldados pelas provas que acompanham a petição inicial, demonstrando, assim, a probabilidade do direito pleiteado.

Sustenta ser evidente o perigo de aguardar um provimento judicial posterior, pois a parte Agravante continuará a sofrer descontos indevidos em seus vencimentos mensais. Tal situação pode comprometer gravemente seu sustento e familiar, o que, por conseguinte, pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.

Por estas razões, busca o provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada.

Dispensada intimação do Agravado diante da ausência de triangulação processual.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 268171788.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 268613274.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): ORTEMI MARIA BATISTA DA ROCHA

AGRAVADO(S): A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Rec
urso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
ORTEMI MARIA BATISTA DA ROCHA
, contra decisão interlocutória (ID. 181529556 –
autos
de origem PJE 1000269-59.2025.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido liminar para determinar suspensão dos descontos em folha de pagamento da requerente.

Em suas razões recursais,
a Agravante argumenta que há verossimilhança do direito, pois busca proteger uma norma de Direito Fundamental. Alega que os fatos apresentados são recorrentes entre segurados do INSS e são
respaldados por provas na petição inicial, demonstrando a probabilidade do direito pleiteado.

Além disso, sustenta que há perigo em aguardar um provimento judicial posterior, pois continuará sofrendo descontos indevidos em seus vencimentos mensais, o que pode comprometer gravemente seu sustento e o de sua família, resultando em dano irreparável ou de difícil reparação.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência
.

A agravante argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações – ante a inexistência de contratação válida com a agravada – e o risco de dano irreparável, considerando tratar-se de verba alimentar. Invoca, ainda, jurisprudência do TJSP em hipóteses semelhantes.

Entretanto, razão não lhe assiste.

De fato, para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No presente caso, embora haja indícios de irregularidade na contratação alegada, a análise deve se restringir aos limites da cognição sumária, própria desta fase processual.

Com efeito, como bem consignado na decisão agravada, os descontos ocorrem desde janeiro de 2023, de modo que a ausência de reatividade imediata por parte da agravante enfraquece o requisito do
periculum in mora.

Ademais, o valor do desconto (R$ 49,42) não revela, por ora, potencial para comprometer de forma grave e irreparável o sustento da parte agravante,
sobretudo considerando a possibilidade de recomposição futura dos valores, caso reconhecida a nulidade da contratação.

Nesse cenário, a jurisprudência do próprio TJMT tem sido firme no sentido de não conceder tutela provisória em hipóteses nas quais os descontos perduram há longo período e o dano alegado não se mostra iminente nem irreparável, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.” (TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.” (TJ-MT - AI: 10080508820188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018).

Dessa forma, a ausência de risco concreto e iminente justifica a manutenção da decisão recorrida, não se evidenciando os pressupostos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025